Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0702275-11.2020.8.07.0000 Agravante: Barros Automóveis Ltda- EPP Agravada: F. R. Peças e Serviços Ltda - ME Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Intime-se o embargado para que, querendo, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. P.I.